Tribunal: TJDFT
Processo: 0713754-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713754-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REQUERENTE: EMERSON NUNES DOS SANTOS REQUERIDO: RODRIGO PEREIRA NOLETO DECISÃO Trata-se de peça autônoma distribuída como apelação cível, que indica como apelante EMERSON NUNES DOS SANTOS e apelado RODRIGO PEREIRA NOLETO gerando número do Pje 0713754-93.2023.8.07.0000. É o relatório. DECIDO. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso quando ele for inadmissível, conforme art. 932, inciso III do CPC. Entendo restar a inadmissibilidade deste recurso, que foi protocolizado de forma autônoma, gerando novo número de Pje, quando deveria ter sido apresentado no processo originário (Pje 0702304-61.2021.8.07.0021). Reputo que, por estes motivos, não há necessidade da parte apelante, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, em razão da impossibilidade de saneamento de tais vícios. Diante do exposto, com fundamento nos art. 932, III do CPC não conheço da apelação. Após trânsito em julgado, deixem-se baixa na distribuição, haja vista ter sido interposta de forma autônoma. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de abril de 2023